Tribunal: TJDFT
Processo: 0714201-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714201-83.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS HENRIQUE ALVES DE BRITO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta por CARLOS HENRIQUE ALVES DE BRITO contra sentença (ID 32003591) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que o condenou às penas de 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no. 11.343/06 (tráfico ilícito de drogas). Os autos foram remetidos ao Ministério Público para oferecer contrarrazões ao recurso (ID 32372945). O sistema registrou ciência em 14/02/2022. Decorrido o prazo (22/02/2022) sem manifestação ministerial, os autos vieram a este Tribunal. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem os autos conclusos para apreciação. Cumpra-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022 08:03:30. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador